Tribunal: TJDFT
Processo: 0742719-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. MENORIDADE RELATIVA. ATENUAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. QUANTUM DE AUMENTO. LEX MITIOR. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Demonstrado que o acórdão rescindendo deixou de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, apesar de o réu ter menos de vinte e um anos na data do fato, impõe-se a redução da reprimenda. Considerando que a norma jurídica requer a análise da relevância do resultado gravoso para a fixação do percentual de aumento de pena e que a vítima não sofreu prejuízo, não há fundamento para exasperar a pena para além do mínimo legal.